Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703235-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS AGRAVADO: LINDOMAR FERREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Considerando que o agravado não foi citado nos autos originários e que a questão em análise no recurso refere-se apenas à aplicação da multa prevista no art. 77, §2o do CPC, cujo credor é o Estado, mostra-se desnecessária a intimação do agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator